Tribunal: TJDFT
Processo: 0738547-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738547-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS FAVATO, ARMANDO FAVATO FILHO, EDUARDO FAVATO AGRAVADO: MASSA FALIDA DO CONSÓRCIO SANTA IGNEZ S/C LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcos Favato e Outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do Processo n° 0715888-87.2019.8.07.0015, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação Id. 11072857, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de cumprimento de sentença. A executada Cristina Favato foi intimada no ID. 43338855. O executado Eduardo Favato foi intimado no ID. 44230923. O executado Armando Favato foi intimado no ID. 45352402. O executado Marcos Favato foi intimado no ID. 47145735. Os executados, apesar de intimados, não pagaram voluntariamente o débito e nem apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença. A executada Santa Ignez Incorporadora LTDA-ME foi intimada no ID. 59322427 e também não pagou voluntariamente o débito e nem apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão de ID. 62086545 determinou a penhora de bens. Pesquisa de bens realizada no ID. 67348488. Foi anotada restrição em relação a veículos (IDs 67351606, 67351609, 67351616, 67351619). O administrador judicial apresentou termo de arrecadação de imóveis em nome da executada Santa Ignez Incorporadora LTDA-ME (ID. 69121438). Marcos Favato e outros apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença no ID. 69231512. Todavia, ela foi rejeitada pela decisão de ID. 69414468. A decisão de ID. 69414468 deferiu a penhora dos imóveis indicados pelo administrador judicial. Matrículas dos imóveis juntadas no ID. 69966370 e seguintes. As decisões de ID. 71360670 e ID. 73564854 indeferiram a gratuidade de justiça aos executados. O Tribunal de Justiça, todavia, deferiu o benefício à executada Cristina Favato, todavia, sem efeito retroativo (ID. 90823140). A parte executada indicou à penhora vários imóveis e crédito de ações revisionais – processos listados no ID. 91277099 (ID. 90844148). Termos de penhora de imóveis do prédio denominado Bonaparte Hotel Residence e dos lotes do Setor de Mansões do Lago expedidos no ID. 90482449 e seguintes. Relatório de acompanhamento das vendas dos imóveis da executada (ID. 91275319 e ID. 91275338). Marcos Favato e outros indicaram novos imóveis à penhora e requereu a penhora no rosto dos autos do processo de n. 0021971-11.2011.8.19.0209 em trâmite na Quinta Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (ID. 92472641). Os advogados da executada Cristina Favato renunciaram aos poderes (ID. 95509808). Cristina Favato alegou que o imóvel de matrícula n. 84924 é bem de família (ID. 101077864). Avaliação do imóvel denominado Suíte n. 1310, Bonaparte Hotel Residence (ID. 103008151). O administrador judicial concordou que o imóvel em nome de Cristina Favato é bem de família (ID. 106525049). Mandado de avaliação dos imóveis localizados no Setor de Mansões do Lago Norte, Brasília (ID. 109393380 e ID. 109393385). Marcos Favato e outros alegaram que os imóveis localizados no Setor de Mansões do Lago são bem de família, porque são utilizados como moradia. Defenderam que o Lote de terreno representado pelo ML 13 Conjunto 1 Lote 1, localizado no Setor de Mansões do Lago, foi comprado por Marcos Favato; que, diante da necessidade de aumento do capital social do Consórcio Nacional Santa Ignez, repassaram o imóvel à sociedade; que, em virtude da legislação do CMN e do Banco Central, transferiram o bem para a Santa Ignez Incorporadora LTDA; que, em 18/08/2003, o bem retornou à titularidade de Eduardo Favato; que o outro bem denominado Lote de terreno no 2, situado no Trecho 13, do Setor de Mansões do Lago, foi, por meio de escritura pública datada de 27/11/1989, transmitido para ARMANDO FAVATO FILHO, EDUARDO FAVATO e MARCOS FAVATO; que transferiram o imóvel para o patrimônio da SANTA IGNEZ INCORPORADORA LTDA, com objetivo de aumentar o capital; e que a empresa incorporadora repassou o imóvel para MARCOS FAVATO. Requereram a liberação da penhora (ID. 110723857). O administrador judicial requereu a definição deste juízo acerca da natureza dos referidos imóveis (ID. 114841390). O Ministério Público opinou pelo indeferimento do reconhecimento de bem de família e, subsidiariamente a substituição dos imóveis de alto valor, considerada a possibilidade de aquisição de outras residências, destinando-se parte do montante para atendimento da execução (ID. 118262165). É o relatório. DECIDO. Do veículo de placa JDX8044/GO (ID. 109922604) 1. Intimo o administrador judicial para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 1.1 Todavia, em caso de anuência do administrador judicial, considerando o estado depreciado do veículo (ID. 109922604), oficie-se ao DETRAN para autorizar a inclusão do bem em hasta pública, devendo eventual produto da alienação, abatidas as despesas, ser transferido para este juízo. Do veículo de placa JGL2032 (ID. 116201656) 2. Intimo o administrador judicial para comprovar o cumprimento a decisão de ID. 68267344, item 03, no prazo de 15 (quinze) dias. Do veículo de placa GNE 4166 (ID. 116201674 e ID. 123179619) 3. O administrador judicial requereu a expedição de ofício ao DETRAN para solicitar informações quanto à localização do veículo (ID. 117839544). Indefiro o pedido, porque a diligência compete ao próprio administrador judicial, o qual tem prerrogativa para tanto. Do pedido de Luiz Antônio Borges Filho (ID. 117401459) LUIZ ANTONIO BORGES FILHO alegou que é arrematante do imóvel que foi levado a hasta pública pela 4a Vara do Trabalho de Brasília – DF (processo no 0125400-67.2007.5.10.0004) e que está impedido de tomar posse do bem. Requereu a continuidade do feito trabalhista. 4. Nada a prover quanto ao pedido. A pretensão dever ser direcionada ao juízo trabalhista. Este juízo não tem qualquer ingerência sobre o processo trabalhista e não criou qualquer impedimento acerca da arrematação e de seus efeitos. Intime-se. Da alegação de bem de família do imóvel de matrícula n. 84924 Cristina Favato alegou que o imóvel de matrícula n. 84924, denominado Suíte n. 1310, Bonaparte Hotel Residence, Lote 01 e 07, Qd DS, Setor Hoteleiro Sul, Brasília (ID. 69966380), é bem de família (ID. 101077864). O administrador judicial concordou com o pedido (ID. 106525049). Decido. O bem de família, nos termos do art. 1o, da Lei 8.009/90, é aquele imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar e, por isso, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. O art. 5o daquela lei ainda dispõe que "para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente". Seu parágrafo único ainda reza que "na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil". A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre, portanto, da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família. Nesse sentido, veja-se o julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PÇOR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei n. 8.009/90. Precedentes. 3. A exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família, o que, no caso dos autos, foi suficientemente demonstrado com a indicação, na declaração de imposto de renda, de que o referido bem corresponde ao domicílio residencial da agravante. (...) (AgInt no REsp n. 1.558.073-SP, Min. Rel. Raul Araújo, 4 Turma, data jul. 18/02/2020). Na hipótese dos autos, a executada demonstrou que possui a propriedade do imóvel em questão (ID. 101077868), bem como comprovou residir nele desde agosto de 1997, conforme declaração de residência de ID. 101077872. Nesse sentido, é imperioso o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 84924, denominado Suíte n. 1310, Bonaparte Hotel Residence, Lote 01 e 07, Qd DS, Setor Hoteleiro Sul, Brasília (certidão de ônus de ID. 69966380) por ser bem de família. Assim, acolho a impugnação de ID. 101077864 para desconstituir a penhora sobre o referido bem. À Secretaria para desconstituir a penhora e a indisponibilidade gravada sobre o bem. Da indisponibilidade dos imóveis localizados no Setor de Mansões Lago Norte Marcos Favato e outros alegaram que os imóveis localizados no Setor de Mansões do Lago são bem de família, porque são utilizados como moradia. Defenderam que o Lote de terreno representado pelo ML 13 Conjunto 1, Lote 1, localizado no Setor de Mansões do Lago, foi adquirido por Eduardo Favato; que, diante da necessidade de aumento do capital social do Consórcio Nacional Santa Ignez, repassaram o imóvel à sociedade; que, em virtude da legislação do CMN e do Banco Central, transferiram o bem para a Santa Ignez Incorporadora LTDA; que, em 18/08/2003, o bem retornou à titularidade de Eduardo Favato, por meio de contrato particular de compra e venda datado de 18/08/2003. Alegaram também que o outro bem, denominado Lote de terreno no 2, situado no Trecho 13, do Setor de Mansões do Lago, foi, por meio de escritura pública datada de 27/11/1989, transmitido para ARMANDO FAVATO FILHO, EDUARDO FAVATO e MARCOS FAVATO; que transferiram o imóvel para o patrimônio da SANTA IGNEZ INCORPORADORA LTDA com objetivo de aumentar o capital; e que a empresa incorporadora repassou o imóvel para MARCOS FAVATO, por meio de contrato particular de compra e venda. Assim, requereram a liberação da penhora (ID. 110723857). O administrador judicial requereu a definição deste juízo acerca da natureza dos referidos imóveis (ID. 114841390). O Ministério Público opinou pelo indeferimento do reconhecimento de bem de família e, subsidiariamente a substituição dos imóveis de alto valor, considerada a possibilidade de aquisição de outras residências, destinando-se parte do montante para atendimento da execução (ID. 118262165). O meirinho certifico que Eduardo e Marcos Favato residem no imóvel (ID. 138474251). Decido. Razão não assiste aos executados. Em primeiro lugar os imóveis em questão foram transferidos pela empresa Consórcio Nacional Santa Ignez S/C Ltda para a empresa SANTA IGNEZ INCORPORADORA LTDA e os imóveis representaram o investimento necessário para aumento do capital social da empresa SANTA IGNEZ INCORPORADORA LTDA. A certidão ID. 110723888, p. 7, enuncia no R.5 da matrícula 8781 do 2o Ofício de Registro de Imóveis que o bem é de titularidade da empresa SANTA IGNEZ INCORPORADORA LTDA. A certidão ID. 110723885, p. 6, enuncia no R.4 da matrícula 22191 do 2o Ofício de Registro de Imóveis que o bem é de titularidade da empresa SANTA IGNEZ INCORPORADORA LTDA. Logo, os bens passaram a integrar o capital social de empresa a permitirem a prática efetiva de atos de comércio. Nota-se ainda que, muito embora os executados tenham alegado que os imóveis tentam retornado a sua titularidade, fato é que nunca regularizaram essa questão no registro de imóveis, inferindo-se que não o fizeram para proteger esse patrimônio de eventuais credores, de forma que, agora, não podem se utilizar do benefício do bem de família. Frisa-se que os imóveis supostamente retornaram ao patrimônio dos executados nos anos de 2003. Ou seja, os executados tiveram o prazo de quase vinte anos para regularizar a propriedade dos imóveis, sendo certo que sua inércia tinha o condão de ocultar esse patrimônio. Em segundo lugar, como os imóveis são de titularidade da pessoa jurídica é inviável o reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.0009/90. Consoante dispõe o caput do art. 1o da Lei 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar e, por isso, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Por sua vez, o art. 5o daquela lei ainda dispõe que "para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente". Assim, à luz dos dispositivos legais supracitados, considera-se bem de família legal o único bem imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, que seja utilizado para moradia permanente da família. No caso concreto, conforme já destacado, os imóveis são de titularidade da pessoa jurídica, de forma que, valendo-se de uma interpretação do caput do art. 1o da Lei 8.009/90, tem que aos executados falta um dos requisitos para a almejada caracterização do bem de família, qual seja, a propriedade dos imóveis. Não se desconhece, contudo, a possibilidade de, em caráter extraordinário, reconhecer-se a impenhorabilidade de bem imóvel de titularidade de empresa ocupado pelos seus sócios. Tal interpretação extensiva, contudo, é excepcionalíssima, dependendo da demonstração de elementos capazes de confirmar concomitantemente, ser a empresa de pequeno porte e de caráter familiar e, ainda, ser o imóvel, ao mesmo tempo, sede da empresa e moradia da família de seus sócios. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO. BEM DE EMPRESA OFERECIDO LIVREMENTE POR ELA, EM GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA DE OUTRA PESSOA JURÍDICA. PENHORA DO IMÓVEL. VALIDADE DA HIPOTECA. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA QUE NUNCA FOI SEDE DE EMPRESA FAMILIAR. PENHORABILIDADE DO BEM. VALIDADE DA HIPOTECA OFERECIDA LIVREMENTE POR EMPRESA PARA GARANTIR MÚTUO DE OUTRA PESSOA JURÍDICA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A proteção legal conferida ao bem de família pela Lei no 8.009/1990, ao instituir a sua impenhorabilidade, objetiva a proteção da própria família ou da entidade familiar, de modo a tutelar o direito constitucional fundamental da moradia e assegurar um mínimo para uma vida com dignidade dos seus componentes. 2. A lei estabelece, de forma expressa, as hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família, o que reflete o seu caráter excepcional, evidenciando que ela é insuscetível de interpretação extensiva. 3. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior, em caráter excepcional, confere o benefício da impenhorabilidade legal, prevista na Lei no 8.009/1990, a bem imóvel de propriedade de pessoa jurídica, na hipótese de pequeno empreendimento familiar, cujos sócios são seus integrantes e a sua sede se confunde com a moradia deles. Precedentes. Hipótese não configurada. 4. É consolidado o entendimento de que a impenhorabilidade só não será oponível nos casos em que o empréstimo contraído foi revestido em proveito da entidade familiar, o que se verificou no caso. 5. É válida a hipoteca prestada por empresa que livremente ofereceu imóvel de sua propriedade para garantir empréstimo de outra pessoa jurídica. 6. Recurso especial não provido (REsp 1422466 / DF, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 2/05/2016, g.n) Na espécie, todavia, verifica-se que a empresa SANTA IGNEZ INCORPORADORA LTDA não é de pequeno porte e tampouco eminentemente familiar. Ademais, os imóveis não correspondem à sede da empresa e tampouco era utilizado para a exploração comercial, não sendo essenciais para o funcionamento da empresa. É cediço também que, para configurar bem de família, o imóvel deve se mostrar em nome daquele(s) que nele(s) reside(m). Ocorre que, conforme já destacado, os bens integram o patrimônio da pessoa jurídica, não sendo possível reconhecer como bem de família, ainda que nele residam os sócios da empresa. 6. Nesse sentido, é absolutamente inviável atribuir-se aos imóveis constritos a proteção destinada ao bem de família, motivo pelo qual rejeito à impugnação de ID. 110723857. Dos imóveis e créditos à penhora 7. Intimo o administrador judicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar acerca da viabilidade da penhora dos imóveis e os créditos indicados à penhora pela parte executada, devendo arrolar, de forma completa, e com a indicação do ID. da respectiva matrícula, caso já conste dos autos, requerendo ainda o que entender de direito, bem como reiterando eventuais pedidos pendentes. 8. À Secretaria para certificar o cumprimento da decisão de ID. 69414468. 9. Após, tornem os autos conclusos.” Alegam os Agravantes, em suma, que a penhora do citado imóvel não deve prosperar, pois se encontra sob a proteção da Lei no 8.009/90, ou seja, a impenhorabilidade do bem de família. Relatam que o terreno localizado na ML 13 Conjunto 1, Lote 1, Setor de Mansões do Lago, foi adquirido por Ney Dutra Ururahy, que o vendeu para Eduardo Favato, em 24 de outubro de 1996. Discorrem que, ante a necessidade de aumentar o capital social do Consórcio Nacional Santa Ignez S/C Ltda., para atender à exigência do Banco Central do Brasil, lhe repassaram o imóvel, por meio de escritura de compra e venda lavrada em 20 de maio de 1999. Narram que a fiscalização do Banco Central do Brasil determinou, posteriormente, que o imóvel fosse retirado do Imobilizado do Consórcio, sob a alegação de que muito embora representasse substancial valor para o aumento de capital, carecia de ser levado em consideração, pois era necessário que os bens fossem destinados ao uso próprio, não servindo para alavancar o capital da entidade consorcial. Registram que, diante do impasse, o Consórcio Nacional Santa Ignez S/C Ltda. repassou o imóvel para a empresa ligada ao Grupo Santa Ignez Incorporadora Ltda., por meio de escritura de compra e venda, com o objetivo de aumentar também o seu capital social, para obtenção de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, todavia, como a operação não se efetivou, retornou às mãos de Eduardo Favato, por meio de Contrato Particular de Compra e Venda datado de 18 de agosto de 2003. Sustentam que o Lote 2 também foi adquirido originalmente em 13 de maio de 1982 por Décio Antunes de Souza, que o repassou, por meio de escritura de compra e venda, para Ney Dutra Ururahy, que o transmitiu para Armando Favato Filho, Eduardo Favato e Marcos Favato. O imóvel foi transmitido em maio de 2003 para o patrimônio de Santa Ignez Incorporadora Ltda., com o objetivo de aumentar o capital social, para solicitação de empréstimo junto à CEF, mas como o empréstimo não foi realizado, foi firmado Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda com Marcos Favato. Salientam que as certidões anexadas aos autos comprovam que os Agravantes não possuem outros imóveis em seu nome, e é utilizado como residência da entidade familiar. Afirmam que o Superior Tribunal de Justiça possibilita o reconhecimento do bem de família, mesmo estando em nome da pessoa jurídica, para preservar a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia. Acrescentam que os imóveis somente foram repassados para a empresa em razão da necessidade de aumentar o seu capital social, pois sempre foram destinados à moradia da família. Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo para sobrestar todos os atos de indisponibilidade dos bens imóveis situados na ML 13, Conjunto 1, Lotes 1 e 2, Setor de Mansões do Lago. No mérito, requerem a reforma da r. decisão agravada. Pugnam, ainda, pela concessão de gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Concedo gratuidade de justiça aos Agravantes, apenas para fins de interposição deste agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, pedem os Agravantes a antecipação da tutela recursal com o objetivo de sobrestar todos os atos de indisponibilidade dos Lotes 1 e 2 do Conjunto 1 da ML 13 do Setor de Mansões do Lago. Em abono à pretensão recursal, sustentam que o imóvel, que compreende os Lotes 1 e 2, é o único de propriedade dos Agravantes e serve de residência à entidade familiar, razão pela qual está protegido pela regra da impenhorabilidade do bem de família. Sustentam que os lotes foram passados para a empresa Santa Ignez Incorporadora Ltda., por meio de Escritura de Compra e Venda, com o objetivo de aumentar o capital social, para obtenção de um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, todavia, como a operação não foi concluída, retornaram para as mãos dos Agravantes, por meio de Contrato Particular de Compra e Venda. A Lei n° 8.009/90 dispõe, em seu artigo 1o, acerca da impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos: “Art. 1° - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Conforme o dispositivo legal transcrito, considera-se impenhorável o único imóvel utilizado pelo devedor ou entidade familiar para moradia permanente. Na espécie, está comprovado que os imóveis penhorados estão registrados em nome da empresa executada, que tem como sócios os Agravantes. Note-se que a certidão Id. 110723888, p. 7, dos autos de origem enuncia no R.5 da Matrícula 8.781 do 2o Ofício de Registro de Imóveis que o imóvel é de titularidade da empresa Santa Ignez Incorporadora Ltda. Igualmente, a certidão Id. 110723885, p. 6, dos autos de origem, no R.4 da Matrícula 22.191 do mesmo cartório, que o lote passou a integralizar o capital social de referida empresa. Como bem observou o ilustre Juiz de origem, “muito embora os executados tenham alegado que os imóveis tenham retornado a sua titularidade, fato é que nunca regularizaram essa questão no registro de imóveis, inferindo-se que não o fizeram para proteger esse patrimônio de eventuais credores, de forma que, agora, não podem se utilizar do benefício do bem de família. Frisa-se que os imóveis supostamente retornaram ao patrimônio dos executados nos anos de 2003. Ou seja, os executados tiveram o prazo de quase vinte anos para regularizar a propriedade dos imóveis, sendo certo que sua inércia tinha o condão de ocultar esse patrimônio. Em segundo lugar, como os imóveis são de titularidade da pessoa jurídica é inviável o reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.0009/90.” É importante observar que as assinaturas apostas nos documentos relacionados à transferência dos citados imóveis para os antigos proprietários sequer foram reconhecidas em cartório, de modo que não bastam para comprovar a propriedade. Ademais, é cediço que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do seu sócio, logo, seu patrimônio responde pelas suas dívidas. A personalidade jurídica e a autonomia patrimonial são institutos que objetivam assegurar o livre exercício da atividade empresarial e autonomia em face dos seus sócios. Enquanto a separação patrimonial protege o patrimônio do sócio frente às dívidas da pessoa jurídica, o patrimônio da sociedade objetiva proteger direitos de credores. Assim, embora a jurisprudência do STJ confira interpretação ampliativa ao conceito de bem de família para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de propriedade da pessoa jurídica que serve de residência à família do sócio, essa proteção somente se justifica na hipótese de empresas familiares ou de pequeno porte em que há confusão entre sua sede e a residência familiar, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Superior de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO. BEM DE EMPRESA OFERECIDO LIVREMENTE POR ELA, EM GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA DE OUTRA PESSOA JURÍDICA. PENHORA DO IMÓVEL. VALIDADE DA HIPOTECA. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA QUE NUNCA FOI SEDE DE EMPRESA FAMILIAR. PENHORABILIDADE DO BEM. VALIDADE DA HIPOTECA OFERECIDA LIVREMENTE POR EMPRESA PARA GARANTIR MÚTUO DE OUTRA PESSOA JURÍDICA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A proteção legal conferida ao bem de família pela Lei no 8.009/1990, ao instituir a sua impenhorabilidade, objetiva a proteção da própria família ou da entidade familiar, de modo a tutelar o direito constitucional fundamental da moradia e assegurar um mínimo para uma vida com dignidade dos seus componentes. 2. A lei estabelece, de forma expressa, as hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família, o que reflete o seu caráter excepcional, evidenciando que ela é insuscetível de interpretação extensiva. 3. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior, em caráter excepcional, confere o benefício da impenhorabilidade legal, prevista na Lei no 8.009/1990, a bem imóvel de propriedade de pessoa jurídica, na hipótese de pequeno empreendimento familiar, cujos sócios são seus integrantes e a sua sede se confunde com a moradia deles. Precedentes. Hipótese não configurada. 4. É consolidado o entendimento de que a impenhorabilidade só não será oponível nos casos em que o empréstimo contraído foi revestido em proveito da entidade familiar, o que se verificou no caso. 5. É válida a hipoteca prestada por empresa que livremente ofereceu imóvel de sua propriedade para garantir empréstimo de outra pessoa jurídica. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1422466/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016).” (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. G44 BRASIL S/A. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. MORADIA DOS SÓCIOS. ATIVIDADE EMPRESARIAL. CARÁTER SINGELO E EMINENTEMENTE FAMILIAR. NÃO CONFIGURADO. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Os artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90 dispõem ser impenhorável o imóvel residencial de propriedade do casal ou da entidade familiar, não respondendo por qualquer tipo de dívida, desde que o bem sirva como moradia permanente e não se enquadre nas hipóteses exclusivas contidas na própria Lei. 2. O posicionamento do STJ a estender a impenhorabilidade do bem de família a imóvel de propriedade de pessoa jurídica utilizado pelos sócios como moradia não deve ser aplicado superficialmente, impondo observar, em maior aprofundamento, decorrer originariamente de proteção à moradia conferida a sócios que residem em imóvel pertencente a firmas individuais ou pequenas empresas, com conotação de empreendimentos singelos e eminentemente familiares. Precedentes. 3. A alegação de impenhorabilidade de imóvel pertencente a pessoa jurídica, a eventualmente proteger moradia de seus sócios, deve ser examinada com observância à característica familiar singela do empreendimento, à luz da boa-fé objetiva, não se admitindo irrestrita proteção ou eventual abuso de direito. 4. Descabido conferir impenhorabilidade a bem de pessoa jurídica, porquanto, apesar de possuir sócios membros da mesma entidade familiar, resta evidenciado não se tratar de empreendimento familiar singelo, com patrimônio mínimo, não sendo, ainda, o imóvel o único pertencente à família e à empresa, de forma estritamente necessária a servir cumulativamente, sem qualquer outra opção viável, como moradia da família e como sede e estrutura imprescindível à realização da atividade empresarial. 5. Não se prestando o imóvel ao exercício essencial da atividade empresarial, à luz da boa-fé objetiva, não se mostra, razoável conferir a proteção de impenhorabilidade (bem de família), simplesmente por servir o local, em evidente desvio de finalidade, como moradia facultativa de seus sócios, sob pena de evidente prejuízo aos credores da empresa, além de ilicitamente blindar referido bem da capacidade de responder pelas obrigações empresariais (art. 789 do CPC). 6. Acaso pretendessem os sócios adquirir o imóvel para a finalidade precípua da moradia própria e de sua família, caberia fazê-lo em nome próprio, a fim de resguardar eventuais direitos patrimoniais. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1343760, 07081450320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (g.n.) Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelos Agravantes, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora